Tribunal: TJDFT
Processo: 0706576-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. Independentemente da condenação e da projeção da pena a ser fixada, a segregação cautelar pode ser decretada se presentes os requisitos que lhe são próprios, não sendo possível traçar discussão paralela, à luz dos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade, entre a prisão preventiva e o regime prisional cominado em lei em caso de condenação, já que são institutos de natureza jurídica distinta. Presentes os requisitos da prisão preventiva e revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, impende seja mantida a custódia cautelar. As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam. A questão relativa a excesso de prazo da instrução processual não é meramente matemática, sendo necessário levar em consideração as condições objetivas da causa. Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal, quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo que, podendo agir com a diligência esperada, assim não o faz, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, situações não verificadas na presente impetração.